Tribunal: STF
Processo: RE 80920
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CONTA COMPLEMENTAR DE LIQUIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA
DIFERENÇA, EM RAZÃO DE DEMORA DE SEU PAGAMENTO. DECISÃO QUE NÃO
CONTRARIOU A CONSTITUIÇÃO, NEM NEGOU VIGENCIA DA LEI 4.686, DE
21.6.1965. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.